Tribunal: TJDFT
Processo: 0751189-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. ALIMENTANDO MAIOR DE IDADE. RELAÇÃO DE PARENTESCO ENTRE PAIS E FILHOS. EXONERAÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 - A obrigação de prestar alimentos não cessa automaticamente com a maioridade civil do alimentando, tendo em vista a continuidade do dever auxílio decorrente da relação de parentesco entre pais e filhos (Súmula 358 do STJ c/c artigo 1.695 do CCB).
2 – Desse modo, com a maioridade civil da alimentanda, passa-se do dever de sustento dos pais em relação aos filhos decorrente do exercício do poder familiar, para a obrigação fundada na relação de parentesco, consubstanciada no art. 1.696, do Código Civil.
3 – No caso, a agravada é filha do autor da ação e é preciso saber se a alimentanda disporia de condições para se manter ou pelo menos gozaria de perfeita saúde de assumir o próprio sustento. Mas, como se trata de questão de fato, sua elucidação depende do cotejo dos elementos de convencimento a serem futuramente colhidos.
4 - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.